Tribunal: TJBA
Processo: 8008207-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008207-26.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SAMILLE ALMEIDA SANTOS e outros Advogado(s): SAMILLE ALMEIDA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONTEMPORANEIDADE. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. A impetrante interpõe o presente habeas corpus em favor da paciente, custodiada preventivamente desde 09 de janeiro de 2025, no bojo da "Operação Indignos", pela suposta prática dos crimes de integração de organização criminosa, lavagem de capitais e crimes correlatos contra a ordem tributária(art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/1998, c/c art. 2º, §1º, da Lei 8.137/90). Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos prisionais, existência de fato superveniente, materializado na declaração de corréu assumindo a responsabilidade pelas movimentações financeiras, e a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controversas consistem em: (i) aferir a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decorrente de alegado excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos que a sustentam; (ii) analisar a relevância de declaração unilateral de corréu como fato superveniente capaz de desconstituir os robustos indícios de autoria e materialidade que embasaram a custódia preventiva; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e a adequação da fundamentação judicial; e (iv) avaliar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se solidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na vasta prova indiciária e documental coligida durante a "Operação Indignos", que revela a materialidade dos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, bem como robustos indícios da autoria delitiva da paciente, que, de acordo com as investigações, atuava como líder na gestão financeira e lavagem de capitais. 4. A movimentação de milhões de reais em contas pessoais e empresariais da paciente, manifestamente incompatível com sua renda declarada de esteticista, demonstra sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a medida para a garantia da ordem pública. 5. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. Tratando-se de processo complexo, com dezesseis denunciados e a necessidade de diversas diligências investigativas, não se verifica delonga processual injustificada. 6. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão, em crimes de natureza permanente e complexa como a organização criminosa e a lavagem de dinheiro, não se exaure na data do último ato criminoso conhecido, mantendo-se hígida enquanto persistir o cenário que ensejou a custódia. 7. A declaração unilateral de corréu, que assume a integral responsabilidade pelas movimentações financeiras, não possui o condão de anular, por si só, o extenso acervo probatório que fundamenta a prisão preventiva. Tal documento deve ser confrontado com as demais provas e submetido ao crivo do contraditório durante a instrução processual, não sendo hábil, em sede de cognição sumária de habeas corpus, a descaracterizar os indícios de autoria e materialidade que sustentam a medida cautelar. 8. Diante da gravidade concreta dos fatos, do papel de liderança da paciente em uma organização criminosa de alta periculosidade e do elevado volume de recursos ilícitos movimentados, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade da conduta em crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, especialmente quando se verifica vultosa movimentação financeira incompatível com a renda declarada. 2. O excesso de prazo na formação da culpa, em processos complexos que envolvem múltiplos denunciados e a prática de diversos atos instrutórios, deve ser aferido sob o prisma do princípio da razoabilidade, não caracterizando constrangimento ilegal a mera superação de prazos processuais não peremptórios. 3. A declaração unilateral de corréu, que exime a paciente de responsabilidade por movimentações financeiras, constitui prova a ser analisada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, e não possui, por si só, força para infirmar a robustez dos indícios de autoria e materialidade que justificam a prisão preventiva. 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta dos delitos e a posição de liderança do paciente em organização criminosa evidenciam a insuficiência das medidas alternativas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, e art. 22, parágrafo único; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput e § 4º; Lei nº 8.137/1990, art. 2º, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 282, 311, 312, 313, 315, 316 e 319; Constituição Federal, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 959872 PR 2024/0427321-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008207-26.2026.8.05.0000, impetrado pela advogada Samille Almeida Santos (OAB/BA 83.044), em favor de Ingrid Saraiva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.